Tribunal: STF
Processo: RHC 53504
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-06-10
Data de publicação: 1975-06-10

Ementa:
AÇÃO PENAL PRIVADA. INEPCIA DA QUEIXA. AUSÊNCIA DE CORPO DE DELITO.
QUEIXA OFERECIDA PELO CRIME DE DESVIO DE CLIENTELA (DL N. 7.903/45,
ART. 178, III; CP, ART. 196, PAR 1, III). ARGÜIÇÃO DE INEPCIA DA
INICIAL. SUA IMPROCEDENCIA.
DESNECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DO EXAME DO CORPO DE DELITO, POR SE
TRATAR DE ILICITO QUE NÃO DEIXA VESTIGIOS. - RECURSO DE HABEAS
CORPUS DESPROVIDO.